Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretendida majoração da verba honorária em grau recursal – Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento do recurso – Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.